Tribunal: TJDFT
Processo: 0715007-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. MORTE DE RECÉM-NASCIDA POR BRONCOASPIRAÇÃO DE MECÔNIO. SOFRIMENTO FETAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR INADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais ao pai de recém-nascida falecida em razão de broncoaspiração de líquido amniótico com mecônio, atribuída à demora na realização de parto cesárea em hospital público. O ente distrital recorre visando à exclusão da condenação, sob a alegação de inexistência de responsabilidade estatal e de dano moral indenizável. O autor, por sua vez, pleiteia a majoração do valor da indenização arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é objetivamente responsável pela morte da recém-nascida em razão da omissão na prestação do serviço de saúde; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A admissibilidade da prova pericial emprestada não viola o contraditório, pois o laudo já constava dos autos desde a petição inicial e o Distrito Federal também teve oportunidade de impugná-lo no processo originário em que foi produzido. Ademais, não houve demonstração de prejuízo, tornando inviável o reconhecimento da nulidade alegada.
4. A responsabilidade civil do Estado por omissão, conforme jurisprudência do STF, pode ser objetiva quando há um dever específico de agir, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo. No caso, o hospital público falhou na prestação do serviço de saúde no acompanhamento da vitalidade fetal e no retardamento da realização do parto cesárea, apesar dos indicativos clínicos de risco.
5. O nexo causal entre o deficiente acompanhamento médico à parturiente e o agravamento do sofrimento fetal que resultou no óbito da recém-nascida está comprovado nos autos, inclusive por laudo pericial que apontou a falha no atendimento.
6. A indenização por danos morais é devida ao genitor pela perda da filha, mas o valor fixado na sentença (R$ 75.000,00) deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e em conformidade com quantia arbitrada em caso análogo envolvendo a genitora da recém-nascida.
7. O recurso do autor resta prejudicado, pois visava à majoração da indenização, enquanto o recurso do Distrito Federal teve provimento parcial para redução do montante indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Distrito Federal provido em parte para reduzir a indenização para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão pode ser objetiva quando há dever específico de agir, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.
2. O inadequado acompanhamento da evolução de trabalho de parto, inclusive quanto à regularidade e frequência da ausculta fetal, acompanhada da ausência de prescrição de exames complementares diante da notícia de fatores de risco à evolução do parto, caracteriza falha na prestação do serviço de saúde e gera o dever de indenizar.
3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido para evitar enriquecimento indevido, sem descaracterizar a finalidade compensatória.